Tribunal: TJBA
Processo: 8038420-88.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038420-88.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE XAVIER DE MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARLENE XAVIER DE MACEDO DOS SANTOS, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria (ID. 21224022). 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, por ser a autoridade responsável pela gestão e execução da política de recursos humanos. Precedentes desta Corte. 3. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 4. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 1982, conforme contracheque anexado no ID.21224034, tendo colacionado aos autos o Ato Aposentador (ID37175966 - pág.5), em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 5. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante (ID.21224034) que o subsídio recebido em junho de 2021 se encontra fixado em R$1.979,04 (hum mil, novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos) enquanto que o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 conjugado com a Portaria Interministerial n. 3/2019 fixou o valor mínimo de R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para a jornada de 40 (quarenta) horas (ID.21224037). Portanto, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 6. Neste diapasão, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, a concessão da segurança é medida que se impõe. 7. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038420-88.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, MARLENE XAVIER DE MACEDO DOS SANTOS e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR26